Tribunal: TJBA
Processo: 8067927-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067927-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JY SOUZA CENTRO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
DONATO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ARTS. 396 A 404 DO CPC. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. DEVER DE EXIBIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JY SOUZA CENTRO MÉDICO LTDA. contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exibição incidental de contratos bancários. A agravante sustenta que a demonstração da abusividade das cláusulas contratuais depende da apresentação dos referidos instrumentos pela instituição financeira, que detém a posse exclusiva de tais documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação de exibição incidental dos contratos bancários celebrados entre as partes no bojo de ação revisional, independentemente de prévio requerimento administrativo, como meio de garantir a instrução probatória e o direito à revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. O pedido de exibição de documentos na própria ação revisional (incidental) possui expressa previsão legal nos arts. 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de documentos comuns às partes, nos termos do art. 399, inc. III, do CPC, o que torna ilegítima a recusa da instituição financeira em apresentá-los.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.453/MT sob o rito de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a exibição incidental de documentos é meio idôneo para viabilizar a instrução do feito em ações revisionais de contratos bancários.

5. A resistência do juízo de origem em determinar a exibição neste momento processual impõe ônus excessivo e desproporcional à parte autora, uma vez que a posse dos documentos é exclusiva do banco agravado.

6. A ausência dos contratos inviabiliza o exame das cláusulas impugnadas, comprometendo o resultado útil do processo e o exercício do contraditório.

7. Presente a relevância da fundamentação
(fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
), deve-se reformar a decisão para determinar que a instituição financeira apresente os contratos especificados na exordial, garantindo-se a paridade de armas e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para determinar que o agravado apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos bancários especificados na petição inicial da ação revisional de origem.

Tese de julgamento
:
“
1. É cabível a exibição incidental de documentos comuns às partes em sede de ação revisional de contrato bancário, com fundamento nos arts. 396 e 399 do CPC. 2. A instituição financeira possui o dever de exibir os contratos celebrados com o consumidor para viabilizar o exame de legalidade das cláusulas pactuadas. 3. A ausência de apresentação dos documentos pela parte que detém sua posse autoriza a aplicação das sanções legais previstas no art. 400 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 396, 399, inc. III e 400.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8067927-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JY SOUZA CENTRO MEDICO LTDA e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13